Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTONOMIA DA VONTADE. “PACTA SUNT SERVANDA”. OBRIGATORIEDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (DISTRATO). VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação da ré (i) ao pagamento de R$ 9.260,00, referente ao valor que recebeu pelo veículo restituído, e R$ 10.000,00, “referente a diferença entre o saldo do financiamento o valor ajustado pelo carro”; bem como, (ii) na obrigação de assumir o financiamento do carro junto ao Banco, promovendo a quitação do contrato no prazo estipulado no distrato, sob pena de responder por perdas e danos.
2. Nas razões recursais, afirma ser devida “a devolução dos valores pagos por ocasião da aquisição de um veículo junto ao Requerida cujo contrato foi posteriormente rescindido e o carro adquirido devolvido à Loja que elaborou um termo de distrato por meio do qual constou as obrigações das partes dentre as quais, que a loja assumiria o pagamento do financiamento do veículo”.
3. Sustenta que a condição imposta no distrato em relação a retenção de parte do valor pago é abusiva e contrária aos princípios norteadores do direito do consumidor, pois estabelece uma situação de desequilíbrio contratual, de modo que deve ser declarada nula de pleno direito.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Na hipótese, verifica-se que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da consumidora, pois o carro dado como parte do pagamento estava com restrição judicial e, por isso, não poderia ser transferido para outra pessoa.
7. No contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 45639071) consta que a autora adquiriu um veículo pelo valor de R$ 85.000,00 que foi pago da seguinte forma: (i) R$ 9.260,00 no cartão de crédito; (ii) entrega de um veículo no valor de R$ 17.000,00; e (iii) R$ 59.200,00, por meio de financiamento bancário.
8. A análise dos documentos apresentados pela autora, em especial as mensagens enviadas via WhatsApp (ID 45639077) e o “Termo de devolução” (ID 45639078), demonstram que as partes concordaram com a rescisão do contrato, em razão da “impossibilidade de conclusão da venda” (bloqueio judicial).
9. Demonstram, ainda, que, diferentemente do alegado no recurso, as partes, de comum acordo, estipularam a rescisão seria realizada nas seguintes condições: (i) devolução do veículo adquirido pela autora e o dado como parte do pagamento, sem adição ou ressarcimento de valores, bem como, (ii) compromisso do réu de assumir os débitos e promover a quitação do contrato de financiamento bancário firmado em nome da autora, no prazo de 7 meses.
10. As mensagens trocadas via WhatsApp com o representante da ré não comprovam o alegado vício de consentimento com a retenção o valor pago pelo veículo por meio do cartão de crédito (R$ 9.260,0). Pelo contrário, já que é possível constatar que a ré propôs e a autora concordou que o veículo adquirido pela autora seria devolvido pelo valor de R$ 75.000,00 (pág. 1). Demais disso, verifica-se que a ré enviou o documento com os termos condições do distrato que foi previamente analisado e aprovado pela autora (págs. 2 e 3).
11. Ausente, portanto, a demonstração de vício de consentimento ou de prática comercial abusiva da empresa ré.
12. Nesse contexto, prevalece a autonomia da vontade das partes e o princípio “pacta sunt servanda”, impondo-se, assim, a observância os termos do contrato (distrato), inclusive quanto à responsabilidade da ré pelos débitos e quitação do contrato de financiamento (ID 45639074) no prazo de 7 meses.
13. Nesse ponto, registre-se que o cumprimento da obrigação assumida pela ré não está condicionado à alegada obrigação atribuída à autora de entrega do DUT com firma reconhecida e/ou de procuração pública, que, se o caso, poderá ser perseguida pelo meio adequado.
14. Ante o exposto, considerando o decurso de mais de 7 meses da data da rescisão do contrato, a reforma parcial da sentença para determinar que a ré promova a quitação do contrato de financiamento bancário firmado em nome da autora, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de promover a quitação do contrato de financiamento bancário firmado em nome da autora (ID 45639074), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa e conversão da obrigação em perdas e danos.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.